Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DUPLICIDADE DE VALORES. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. O cumprimento de sentença se desenvolve em estrita observância aos termos do título judicial formado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Diante da constatação de que os cálculos duplicaram as quantias devidas aos autores, a decisão homologatória deve ser reformada, para afastar a duplicidade de valores. O artigo 98 e seus parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil prevê o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tal benefício não exime o beneficiário da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando ele for vencido na demanda; na verdade, apenas suspende a exigibilidade do seu pagamento pelo prazo de 5 anos. O recebimento de verba indenizatória por força de decisão judicial não constitui incremento patrimonial para as partes litigantes, pois a indenização decorre da prática de uma conduta ilícita que ensejou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, caracterizando-se, portanto, como tentativa de retorno ao status quo ante. Não havendo nos autos outros elementos que comprovem a inexistência da hipossuficiência dos beneficiários da gratuidade de justiça, não há que falar na sua revogação.